Tribunal: TJMT
Processo: 1017570-67.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017570-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR registrado(a) civilmente como DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREA DE PROENCA - CPF: 079.288.581-34 (AGRAVANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (AGRAVADO), ANGELA CRISTINA FERREIRA FRANCO - CPF: 005.000.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GOMES GOES - CPF: 051.597.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA CORREA DE PROENÇA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL n.º 0009631-59.2012.8.11.0003 movido por ARNALDO FRANCO DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora sobre o valor de R$5.427,00 (cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais) mantidos em Conta Poupança de nº 14.346-4, Agência 0551-7, junto ao Banco do Brasil, de titularidade da agravante.

Em suas razões a parte agravante requer, inicialmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável do saldo existente na sua conta poupança, determinando o desbloqueio deste em seu favor.

Afirma, para tanto, que o Juízo da origem se equivocou quanto à manutenção do bloqueio, posto que seria impenhorável o valor constante na conta poupança, independente da necessidade de ausência de movimentação financeira da conta. Alega, ainda, que, de acordo com o entendimento majoritário do STJ, a regra da impenhorabilidade está condicionada ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos e a característica salarial / alimentar dos valores depositados.

Menciona que não resta dúvida quanto ao caráter alimentar da verba bloqueada em conta poupança da agravante junto ao Banco do Brasil, proveniente do recebimento de aposentadoria, ainda que referida conta apresente movimentações atípicas à sua finalidade que são realizadas por terceiros.

Ao final, requer a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.

Liminar recursal indeferida (ID nº 105160982).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID nº 106384484).

Sem informações do Juízo
a quo
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Como bem pontuou o Julgador
a quo:

“Não obstante os argumentos apresentados na impugnação da requerida, a situação em apreço não se subsume à alegada hipótese de impenhorabilidade.

A uma porque o extrato do Banco do Brasil revela que a conta de nº. 14.346-4, agência 0551-7, é, a um só tempo, conta corrente e poupança.

A duas porque a jurisprudência excepciona a impenhorabilidade quando a “conta poupança” não estiver sendo utilizada com o propósito típico de “poupar”.

(...)

Com efeito, os extratos juntados pela demandada revelam intensa movimentação financeira, com retiradas, transferências, débitos e créditos. Inequívoca, pois, a descaracterização no uso da conta poupança capaz de atrair a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Também em virtude da movimentação financeira retratada pelos extratos anexados é que se afasta a impenhorabilidade fundada na origem salarial.

Isso porque se observam créditos mensais provenientes de rendimentos em aplicações financeiras; débitos de cartão de crédito; recebimento e realização de transferências bancárias e PIX; em quantias que, em sua maioria, superam a renda líquida percebida pela requerida junto ao Estado de Mato Grosso.

Em outras palavras, não há comprovação de que a importância bloqueada por ordem judicial é oriunda do recebimento do salário, tampouco esteja exclusivamente a ele atrelada.

Outrossim, no que concerne à suscitada impenhorabilidade de valores em conta poupança no Banco Santander, sequer houve demonstração de que realizado bloqueio judicial nessa instituição financeira.”

Ou seja, cumpria ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de aposentadoria.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp nº 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021